Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-33.2010.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001976-33.2010.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Robson Francisco Sabino (RECORRENTE), JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FRANCISCO SABINO - CPF: 707.793.692-97 (RECORRENTE), DIOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.614.331-94 (VÍTIMA), JOSÉ AMAURI DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0001976-33.2010.8.11.0059

Recorrente: Robson Francisco Sabino

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em
exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra José Amauri dos Santos. O recorrente pleiteia a impronúncia sob a alegação de defesa legítima e, subsidiariamente, o deslocamento das qualificadas.

II.
Questão em discussão

2. As questões controversas consistem em: (i) verificar se há comprovação inequívoca da exclusão de ilicitude da defesa legítima; e (
ii
) examinar se as qualificadoras devem ser eliminadas por ausência de substrato probatório.

III.
Razões de decidir

3. Não ficou demonstrada, de forma indene de dúvidas, a presença dos pressupostos da defesa legítima, a saber: atualidade ou iminência da agressão injusta, uso moderado dos meios necessários e animus defendi. Persistem versões conflitantes sobre os fatos, devendo prevalecer o princípio in dubio
pro

societate
, com a submissão da causa ao julgamento do Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede seu afastamento nesta fase processual.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A excludente de ilicitude da defesa legítima não pode ser reconhecida na fase de pronúncia se os elementos probatórios não a comprovam de forma inequívoca, prevalecendo o princípio in dubio
pro

societate
.

2. As qualificadoras previstas no art.
121 ,
§ 2º, II, III e IV, do Código Penal, somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Juri."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP,
arts
. 413 e 415.

Jurisprudência relevante:

STJ,
AgRg
no HC 894.353/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/04/2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.937.506/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Robson Francisco Sabino
,
contra
a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0001976-33.2010.8.11.0059
,
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte
/
MT
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do
crime de homicídio
qualificado
, tipificado no art. 121, §2º,
II (motivo torpe),
III (
meio cruel
)
e IV (emprego de meio que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal,
contra a
vítima
José Amauri dos Santos,
determinando
a
subm
issão

do recorrente
a
julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente, nas razões recursais
vistas
no I
D
227618207
,
pugna pela reforma da referida sentença, para que seja
impronunciado
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa, E,

subsidiariamente,
o afastamento das qualificadoras
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que se
vê
no I
D
227618209
,

requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
227618210
, o juízo
da
primeir
a

instância
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no I
D
240251654
, manifesta
-se
pel
o

desprovimento
deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
,
vista
no I
D

227617663
, p.
59-61
, narra os fatos desta forma:

[...]

I -
No dia 02/09/2006, por volta das 02:40horas, em via pública, especificamente em frente à rodoviária, na cidade de Confresa/MT, os denunciados
ROBSON FRANCISCO SABINO e REGINALDO FRANCISCO SABINO
, em concurso de pessoas,
mataram a vítima José Amauri dos Santos utilizando-se de meio cruel (facadas) e de recursos que dificultaram a defesa da vítima (emboscada, em menor número e desarmada)
, conforme laudo de necrópsia de fls. 20/21-IP e declaração de óbito de fl. 08-IP. Além disso, especificamente quanto ao denunciado ROBSON, o crime foi cometido por
motivo fútil
;

II - Nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados
ROBSON FRANCISCO SABINO e REGINALDO FRANCISCO SABINO
, em concurso de pessoas,
tentaram matar Diomar Pereira da Silva, vulgo “Mazinha,” com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada e desarmada)
, não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Além disso, especificamente quanto ao denunciado ROBSON, o crime foi cometido por
motivo fútil
.

Consta dos autos que as vítimas José Amauri e Diomar mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 03 (três) meses. Porém, na época dos fatos já estavam separados.

É dos autos, ainda, que na data dos fatos, as vítimas encontravam-se em uma festa que acontecia no clube “Curva do Vento”, localizado na cidade de Confresa/MT, estando acompanhados pela
Srª
. Francisca (mãe da vítima José).

Na festa todos estavam ingerindo bebidas alcoólicas e decidiram sair do local para comprar mais bebidas. Após a compra, estavam caminhando até um banco que ficava localizado em frente à rodoviária, local onde FRANCISCA aguardava-os.

Todavia, no caminho foram atacados pelos denunciados ROBSON E REGINALDO que os esperavam em uma emboscada atrás de uma árvore.

Nesta linha, ROBSON, imbuído pelo
ciúmes

doentio
, atacou JOSÉ AMAURI, desarmado, com diversos golpes de faca, nele
provocando, a partir da violência dos golpes e dos ferimentos decorrentes, intenso sofrimento físico, agonizando até o óbito.

REGINALDO, por sua vez, também agindo mediante emboscada, cuidou de atacar com golpes de faca a vítima DIOMAR, não alcançando a consumação do fato em virtude das esquivas realizadas por ele que, mesmo assim, sofreu lesões no braço esquerdo, na barriga e nas costas.

Após as agressões, a vítima JOSÉ AMAURI foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e chegou no hospital sem vida, conforme laudo de necrópsia de fls. 20/21-IP e declaração de óbito de fl. 08-IP.
[...]
.

Destaques no original

É cediço que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira
,
tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Volvendo

ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria
delitiva
não
fo
ram
objeto
s
de imp
ugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente, a requerer
a
sua
impronúncia [leia-se: despronúncia]
mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa;
subsidiariamente
,
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil
, do emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a
defesa da vítima.

Ocorre que, dos depoimentos
da vítima

sobrevivente
,

da
s
testemunha
s

e do
interrogatório do recorrente, ressa
i
mais de uma
vers
ão
sobre os fatos que não
deixam claro se
esse
realmente agiu em legítima defesa,
havendo elementos
informativos
que apontam que
o recorrente, em tese, teria perpetrado o crime de homicídio qualificado na forma como narrado na exordial acusatória.

O recorrente afirmou em seu interrogatório judicial que a vítima
iniciou
a
briga
atingindo-o com uma faca
na
região da
perna
, ocasião em que conseguiu retirar o referido instrumento cortante que estava em poder de
José
Amauri
e desferiu golpes nele em seguida
, esclarecendo, ainda, que
deixou o local
e
descartou a arma no mato
.

Em sentido diametralmente inverso,
Diomar Pereira da Silva
, conhecida como “Mazinha”, foi ouvida apenas na fase
administrativa, momento em que afirmou que v
iv
eu
em união estável com o
recorrente
Robson em uma fazenda na região da Vila Veranópolis,
município de
Confresa/MT. Contudo, uma semana antes dos fatos, separou-se dele e mudou-se para a cidade de Confresa/MT
e, no dia dos fatos,

foi a uma festa no clube “Curva do Vento”
com
a vítima, José Amauri, e da mãe dele
, local onde consumiram bebidas
alcoólicas e, por volta da meia-noite, deix
aram o local destacando que n
o caminho
foram surpreendidos por
Robson e seu irmão, Reginaldo
que responde pela alcunha de
“Caçula”,
que, armados de facas, apareceram
de repente de trás de uma árvore e os surpreenderam.
Segundo
“Mazinha”,
Robson
atacou José Amauri, que não teve chance de defesa;
levou diversas facadas e morreu no hospital, enquanto “Caçula” a feriu em três locais diferentes, tendo o recorrente afirmado, ainda, que se ela não morasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Por sua vez,
Francisca Santos Alves
,
ouvida como informante por
mãe da vítima José Amauri dos Santos, declarou
na fase da ampla defesa e do contraditório que
, no dia dos fatos, estava em casa com seu filho quando
Diomar
chegou convidando-os para uma festa
, na qual acabou
consumi
ndo
inadvertidamente uma bebida do tipo “Boa Noite Cinderela” e, ao procurar
pelo filho após sair da festa, após caminhar por
cerca de 200 metros
o encontrou caído, ensanguentado e morto com 12 facadas, asseverando que a referida morte ocorreu por conta de
Diomar com quem seu filho teve uma relacionamento no passado, mas que já estavam separados há mais de seis meses.

A testemunha
Mailda
Moreira da Costa
, também ouvida na fase do
judicium
accusationis
, asseriu que
“Mazinha” residia com R
obson, mas saiu de casa após um desentendimento entre
eles
, acrescentando que no dia dos fatos
aquela
chamou
o recorrente
Robson para a festa e, lá, começou a provocá-lo enquanto interagia com outro homem
,
no caso a vítima,
tendo afirmado, também, que o recorrente pediu
para que fosse
m
embora, mas, em seguida, foi até um
banco na rua junto com seu irmão, Reginaldo
, ocasião em que
a depoente
foi ao banheiro e, quando retorno
u, a vítima já estava esfaqueada.

Destaque-se, dado a sua importância, que essa testemunha
afirmou na fase administrativa que o recorrente
confidenciou
a ela
matado José Amauri por ter sido desafiado sobre sua masculinidade
, eis que esse teria afirmado que aquele não era homem
.

Também ouvida em juízo, a
informante Creuza Sabino
Placídio
, mãe do recorrente,
afirmou que estav
a em casa com seu filho quando
Diomar chegou para convidá-los à festa
e, após
Robson
tomar banho foi com eles ao avento, averbando que durante a festa Diomar ficou provocando o recorrente
com um outro rapaz e, em determinando momento, bateu a mão no peito do recorrente
chegando a empurrá-lo
da cadeira para
o chão
, ocasião em que o recorrente
saiu e foi para a rua com seu irmão.
A informante, afirmou, ainda, que quando
saiu da festa, viu
o recorrente e a vítima
brigando e afirmou que
a vítima
– José Amauri –
estava com uma faca, mas
que o recorrente conseguiu
desarmá-lo
e que pensou que a vítima havia furado o seu filho, pois esse estava todo ensanguentado.

Nesse contexto
,
a versão
de
legítima defesa
sustentada pelo
recorrente não ficou comprovada indene de dúvidas,
nestes autos,
cumprindo asseverar que as
suas
declarações
foram parcialmente corroboradas apenas pelas palavras de sua mãe, ao passo que a versão do Ministério Público encontra ressonância nas declarações de Diomar Pereira da Silva e na dinâmica narrada por outras testemunhas,
devendo
, por conta disso,
a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri que é o juízo competente para avaliar qual das versões
é mais consistente.

Ademais
,

não
ficou demonstrado de maneira induvidosa que o recorrente tivesse agido com
proporcionalidade na suposta reação a injusta provocação
, provocação, essa,
que
, igualmente,
não ficou
comprov
a
d
a

indiscutivelmente
, não
h
avendo
, destarte,
como
se
afastar, ao menos
neste
momento processual, a possibilidade de
o recorrente
ter agido com
animus necandi
.

Diante do exposto, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada indene de dúvidas, haja vista que o recorrente não comprovou os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra a sua pessoa; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto, nestes autos, não existem provas seguras e incontroversas, de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários, para
repelir
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, não sendo demais deixar assentado que a vítima foi golpeada por 12 (doze) vezes e há elementos apontando que o recorrente, em tese, teria aparecido de surpresa por
detrás de uma árvore juntamente com seu irmão, ambos armados de faca, para desferir golpes com os referidos instrumentos cortantes na vítima José Amauri e em Diomar.

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa
s

hi
p
óteses
, o que significa dizer
, em outras
palavras, persistindo
qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postulara sua
despronúncia [e não absolvição sumária
, nos termos do art. 23 do Código Penal
], com base n
o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter, segundo
e
le, agido em legítima defesa, é imperativo reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a
s
prova
s
até então produzida
s
não
demonstraram
de forma insofismável que
o recorrente
agiu
apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste
Tribunal
de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente
/impronunciar
o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO
SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido
.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 17.02.2021 e publicado no
DJe
de 23.02.2021)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 19.08.2020 e publicado no
DJe
de 22.08.2020)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 02.02.2021 e publicado no
DJe
de 05.02.2021
)
.

Destacamos

Diante disso, não
havendo
a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente
/impronunciado
do
s
crime
s

de homicídio qualificado consumado, d
eve

ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Além do mais, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do
Tribunal do J
úri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5
º, XXXVIII
,

c
e

d
da Constituição Federal),
oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Do mesmo modo, não há como se afastar a
s
qualificadora
s como postulado nas razões recursais, pois não pode ser descartada a possibilidade de o crime ter sido perpetrado por motivo fútil, por conta de possíveis ciúmes de sua ex-companheira da qual havia separado há apenas uma semana e estava na festa na companhia da vítima, com quem já havia tido um romance no passado.

Da mesma forma, existem elementos que apontam o possível emprego
d
e
recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que a vítima que estava em uma festa confraternizando,
supostamente desarmada
,
desprevenida
e ainda havia feito ingestão de
bebida alcoólica,
teria sido surpreendida pelo recorrente e pelo respectivo irmão que teria saído
inopinadamente de trás de uma árvore armados com instrumentos cortantes dificultando que que aquela pudesse esboçar qualquer reação eficaz na ocasião em que
foi atacada.

No mesmo norte, também não se pode dizer que
a qualificadora do meio cruel
é manifestamente improcedente, tendo em vista o fato de que o recorrente teria
desferi
do
inúmeras facadas contra a vítima José Amaury,
golpeando-a em várias partes do corpo, algumas delas vitais, o que, em tese, teria causado à vítim
a
intenso sofrimento físico
.

Por consequência, o pleito do recorrente visando o afastamento da
s referidas
causa
s
qualitativa
s deve
, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como s
e cogitar em exclusão dos incisos II, III e IV
do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à
possível
incidência
dessas
, razão pela qual a questão
deve
ser submetida ao Tribunal do Júri.

Como é sabido
,
o Superior Tribunal de Justiça somente admite a exclusão de qualificadora quando for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como pode ser inferido do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.

2. "
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...]
sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos
arts
.

121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto,
havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença
. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ.

2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri.

3.
A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
. [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
28/5/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.).

D
estac
amos

Sendo assim, não se tem, neste momento, a certeza necessária para afastamento da
s
qualificadora
s reconhecidas em desfavor do recorrente, que deverão ser
relegada
s
à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, exteriorizado no
s
acórdão
s
resumido
s
desta forma:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL QUE POSSUI SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, III, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: (i) em tese, o recorrente desferiu aproximadamente 15 (quinze) golpes de faca em diferentes partes do corpo da vítima; (
ii
) provas dos autos que não comprovam, inequivocamente, os pressupostos da legítima defesa.

3. Requerimentos dos recursos: (i) impronúncia; (
ii
) absolvição sumária; (
iii
) desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (
iv
) decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são capazes de ensejar a pronúncia do recorrente; (
ii
) analisar se os pressupostos da excludente de legítima defesa estão presentes; (
iii
) saber se o conjunto probatório afasta a presença de animus necandi; (
iv
) definir se a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em impronúncia se os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a materialidade delitiva e indicam, de maneira suficiente, a autoria e o intento homicida do recorrente.

6.
A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa
, e a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte
são deliberações que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente
.

7. As evidências produzidas durante a instrução não são capazes fornecer ao julgador, nesta fase de sumário da culpa (judicium
accusationis
), a segurança necessária para absolver o réu sumariamente ou desclassificar a conduta, diante da ausência de comprovação inequívoca de seus pressupostos.

8.
A exclusão das qualificadoras na primeira fase do procedimento do júri somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que qualificadora do emprego de meio cruel encontra respaldo nas provas dos autos, é de competência do Tribunal do Júri a sua análise definitiva
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024).
Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM

E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[PERIGO COMUM

E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA [SEGUNDO APELANTE] - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS, NÃO UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE, ITER CRIMINIS PERCORRIDO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) E ATENUAÇÃO DAS PENAS PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA EFETUADOS PELOS APELANTES - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DA VITIMA E TESTEMUNHAS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA -
QUALIFICADORAS - PERIGO COMUM - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DINÂMICA DO ATO CRIMINOSO - VÍTIMA DESARMADA EM VIA PÚBLICA

- MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO
- VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA - SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – [...] - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a
decisão do Conselho de Sentença (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.625.666/CE).

Não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008)

O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público configura a qualificadora do perigo comum (
AgRg
no HC nº 627.882/SP).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [vítima desarmada em via pública; momento de descontração
; vários disparos de arma de fogo],
demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento “do recurso que dificultou a defesa das
vítimas não contrariou o conjunto probatório
” (TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

[...]. Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0023162-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
publicado
no DJE 19/08/2024).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso interposto por
Robson Francisco Sabino
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Porto Alegre do Norte
, pela prática

do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (emprego de meio que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, contra a vítima José Amauri dos Santos,
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024